Tribunal: CARF
Processo: 13629.003627/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13629.003627/2008-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.308 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ANFILOFIO FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, recebidos da
Advocacia Geral do Estado, no valor de R$ 3.191,53, e Instituto Nacional do Seguro Social, no
valor de R$ 19.223,21, por não atendimento à intimação e do confronto com as informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de Brasauto
Ltda, no valor de R$ 969,64, e Prefeitura de Belo Horizonte, no valor de R$ 375,09, por não
atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003627/2008-42
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003627/2008-42

Conforme já relatado pela turma julgadora de primeira instância, cientificado do
lançamento o contribuinte apresentou impugnação instruída com documentos por meio dos quais
pretende comprovar o alegado, na qual em síntese aduz que:
- só tomou conhecimento do Termo de Intimação Fiscal e da Notificação de
Lançamento quando esteve na repartição da RFB em 29/08/2008;
- recebeu honorários da Brasauto Ltda no valor de R$ 5.353,56 com retenção na
fonte de R$ 969,64, conforme cópia do Alvará Judicial e DARF que anexa;
- recebeu honorários do Estado de Minas Gerais no valor de R$ 3.191,53 e no
momento do recebimento, via Precatório, sofreu a retenção de R$ 375,09, conforme cópia do
Precatório 3048/02 e planilha de atualização;
- o próprio Estado informou no Precatório o CNPJ da Prefeitura de Belo
Horizonte;
- o valor informado na DIRF pela Advocacia-Geral do Estado é o mesmo que
declarou em nome de Belo Horizonte Prefeitura;
- quanto aos rendimentos do INSS alega ser portador de moléstia grave desde 08
de outubro de 2004, conforme declaração anexada, e diz que se o Ato Declaratório n° 16, de
1996 determina que a isenção se aplica a partir da constatação da moléstia, logo está patenteado
o seu direito de gozar o beneficio da isenção do imposto de renda desde esta data;
- a multa de oficio de 75% não pode prosperar, pois lançou todos os seus
rendimentos e retenções corretamente, não agiu com dolo ou má-fé, o erro foi das fontes
pagadoras.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG considerou a impugnação procedente
em parte. Do voto do acórdão no 09-33.408 da 6a Turma da DRJ/JFA (fls. 33 e segs.):
“(...)
Da análise dos documentos de fls. 11/12, nota-se que assiste razão ao
defendente quanto a não terem sido omitidos os rendimentos recebidos do Advocacia-
Geral do Estado, CNPJ 16.745.465/0001-01, no valor de R$ 3.191.53, com IRRF de
R$ 375,09. Corno pode ser verificado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2007,
ano-calendário 2006, As fls. 22/26, o contribuinte informou ter recebido o referido
rendimento e respectivo IRRF, da fonte pagadora Estado de Minas Gerais, CNPJ
18.715.383/0001-40.
Tal equivoco originou-se no Termo de Audiência referente ao PV 807-
Precatório n° 3048/02, emitido pela Central de Conciliação de Precatórios-CECOP do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde constou que uma das partes
envolvidas no acordo celebrado era o Estado de Minas Gerais, CNPJ
18.715.383/0001-40, que pertence a Belo Horizonte Prefeitura. Neste acordo,
devidamente homologado, foi determinado o pagamento ao impugnante da
importância liquida de R$ 2.816,44, já descontado o IRRF de R$ 375,09, perfazendo o
total bruto de R$ 3.191,53.
Resta claro, portanto, que não houve a suposta omissão relacionada à fonte
pagadora Advocacia-Geral do Estado e tampouco ocorreu a compensação indevida de
IRRF de R$ 375,09, referente A Belo Horizonte Prefeitura, já que este valor foi
efetivamente retido conforme visto acima.
Quanto ao imposto de renda retido pela fonte pagadora Brasauto Limitada,
verifica-se que o valor glosado - R$ 969,64 -, foi devidamente recolhido, conforme o
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003627/2008-42

DARF (cópia) de fls. 09, confirmado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB (fls. 31).
Ocorre que na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte constou que a
retenção foi efetuada por sua fonte pagadora, Brasauto Limitada, CNPJ
16.949.331/0002-93.
Todavia o DARF foi recolhido com o número do CPF do interessado, o que
ocasionou o lançamento efetuado, porquanto tal recolhimento não poderia ter sido
automaticamente vinculado pelos sistemas da RFB a retenção efetuada pela pessoa
jurídica.
Todavia, comprovado o efetivo recolhimento do IRRF glosado, impõe-se a
retificação de lançamento do ano-calendário de 2006, restabelecendo-se a situação
correta a favor do contribuinte.
No tocante aos rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, o contribuinte alega ser portador de moléstia grave desde 08/10/2004, tendo,
por conseguinte, direito A isenção do imposto de renda.
Determina o art. 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, cuja matriz
legal é 6 art., inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, c/c o art. 47 da Lei n° 8.541/92, o art.
30, § 2° da Lei n° 9.250/95, c/c o art. 10 da Lei n° 11.052, de 2004, in verbis:
(...)
Dispondo sobre essa concessão, o parágrafo 4o, do art. 39 do RIR/1999,
determina que, a partir de 1° de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido Tor serviço médico
oficial da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica
na transcrição do texto legal que se segue:
(...)
No presente caso o interessado não apresentou o Laudo Oficial exigido para
efeito do reconhecimento da isenção de que trata o inciso XIV do art. 6° da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, e alterações posteriores.
A despeito da idoneidade da declaração de fls. 08, fornecida pelo INSS, ela não
é suficiente para o reconhecimento da isenção e não supre a necessidade de
apresentação do laudo médico pericial. E importante salientar que no laudo devem
constar outras informações além daquelas existentes no citado documento, tais como:
o CPF do contribuinte, o diagnóstico expresso da doença, a data em que contraiu a
doença, se a doença é passível de controle e em caso positivo, o prazo de validade do
laudo pericial, a fundamentação legal, dentre outras.
Observe-se, que ao contrário do entendimento do interessado, a declaração do
INSS não menciona a data em que a doença foi contraída, discriminando apenas as
datas dos documentos médicos apresentados.
Além disso, para o contribuinte ter direito à isenção em comento são necessárias
duas condições concomitantes. A primeira é que ele tenha se aposentado por acidente
de serviço ou seja portador de uma das doenças previstas no texto legal e a segunda é
que os rendimentos recebidos sejam oriundos de aposentadoria ou reforma.
Assim, deve também o interessado comprovar que os rendimentos recebidos do
INSS sic, provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, bem como a data da
concessão do beneficio.
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003627/2008-42

Desta forma, urna vez que os documentos até aqui acostados aos autos não se
revestem das formalidades requeridas para a determinação da isenção pleiteada,
correto o lançamento efetuado que considerou como tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte.
No que se refere à multa de oficio, cabe salientar que a referida multa foi
aplicada com fundamento no art. 44, inciso I e § 3° da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em função do descumprimento da obrigação tributária principal
surgida com a ocorrência do fato gerador do imposto de renda:
(...)
Trata-se, no caso, de penalidade pecuniária de caráter punitivo, calculada
proporcionalmente ao valor do tributo devido e não recolhido. Foi imposta a multa em
procedimento de oficio, no percentual de 75%, em razão de estar caracterizado o
descumprimento da obrigação tributária principal, tudo de conformidade com a
legislação de regência.
Constatada, portanto, a falta de cumprimento pelos contribuintes das obrigações
tributárias impostas por lei, impõe-se a exigência da multa de oficio nos percentuais
previstos na legislação pertinente sobre a diferença de tributo apurada em
procedimento de oficio, não cabendo à autoridade administrativa afastá-la ou reduzi-
la, exceto quando existente previsão legal que assim autorize.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as compensações de IRRF e afastar a omissão de rendimentos da
fonte Advocacia Geral do Estado, e para manter a omissão de rendimentos recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 19.223,21.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 45 e segs. onde
reitera ser aposentado e que a declaração do INSS apresentada, com os laudos médicos a ela
anexados, comprovam a moléstia grave nos termos da lei, cumprindo assim as condições para se
beneficiar da isenção pretendida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 19.223,21, os quais o
recorrente alega serem isentos do IR por se tratarem de proventos de aposentadoria e por ele ser,
á época dos fatos, portador de moléstia grave.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou comprovada, nos termos da lei, a condição alegada pelo contribuinte de ser
portador de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda, bem como não considerou
comprovado nos autos que os recebimentos em questão se tratam de proventos de aposentadoria.
Da documentação acostada aos autos tem-se que de fato o recorrente cumpria, à
época dos fatos, as duas condições para fazer jus ao benefício da isenção.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003627/2008-42

O documento de fl. 8, emitido pelos sistemas da Previdência Social, traz o
histórico do protocolo do pedido de isenção feito pelo contribuinte junto ao INSS em
15/05/2005. No citado protocolo consta ser o solicitante beneficiário de aposentadoria por tempo
de contribuição. Fica desta forma demonstrado, ainda de que forma indireta, serem os
rendimentos em questão, recebidos do INSS, proventos de aposentadoria. De se observar que
não foram juntados o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora e nem cópia da
respectiva DIRF.
Quanto a ser portador de moléstia grave, não há que se dizer da falta de laudo
pericial. A declaração de fl. 9, emitida pelo supervisor médico pericial da agência da Previdência
Social em Coronel Fabriciano-MG em 27/06/2006, supre a exigência do laudo, uma vez que cita
expressamente a enfermidade da qual o interessado é portador, a qual se enquadra em hipótese
isentiva da lei, e baseia-se em documentação médica que relaciona (laudos e exames), logo
endossa e oficializa, documentação essa datada desde 08/10/2004. É também sabido, mesmo
pelo leigo em medicina, que no caso de enfermidades como a aqui em comento, não há sentido
em se exigir prazo de vaidade do laudo.
Assim sendo, por ser à época dos fatos portador de moléstia grave e por serem os
rendimentos de proventos de aposentadoria, faz o recorrente jus à isenção pleiteada, devendo
então ser afastada a infração lançada de omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de
R$ 19.223,21.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital